Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705174-06.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0755194-32.2024.8.07.0001 – id 225768409) que, em cumprimento de sentença, reputou exigível a multa cominada na decisão id 223429587, até o valor de R$ 8.000,00, determinando o bloqueio da quantia, via Sisbajud, nas contas da devedora, sem prover sobre o pedido de majoração das astreintes, e indeferiu o requerimento voltado à intimação da secretária de alunos para o cumprimento da obrigação de fazer – cumprir com os termos da oferta da bolsa de estudos concedida aos credores, isentando-os dos pagamentos das mensalidades até o final de seus respectivos cursos. Alegam, em suma, que, além de não comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, a agravante deixou de apresentar justificativa de eventual impossibilidade, recalcitrância que justificaria a majoração da multa, bem como a intimação pessoal da secretária de alunos, para cumprimento da obrigação. Defendem que, se agravada deixou de comprovar o cumprimento da obrigação imposta, cabível a intimação de outrem da instituição agravada, para fazê-lo. Acrescentam que a decisão apresenta fundamentação genérica, sem especificar como alcançou o valor de R$ 8.000,00, as razões para não majorar a multa nem para indeferir o requerimento voltado à intimação da secretária, em afronta ao CPC 489, § 1o. Apontam perigo de dano no fato de que lhes estão sendo infligidas novas cobranças indevidas, com afastamento da sala de aulas, impedimento de acesso às matérias e conteúdos programáticos. Requerem a tutela de urgência para aplicação da multa no limite fixado, majorá-la e intimar a secretaria de alunos da instituição agravada para cumprimento da obrigação de fazer. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A multa foi fixada em R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000.00. Assim, uma vez vencido o prazo em 03/02/25, como consignado na decisão agravada, exarada em 13/02/25, incabível reconhecer, no momento, a aplicação do limite, exigível somente após 30 dias de descumprimento da ordem. Quanto ao valor de R$ 8.000,00, tendo em vista que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00, por certo, se refere a oito dias de descumprimento. A determinação de bloqueio de valores nas contas da agravada, via Sisbajud, obteve êxito, considerando o recibo de id 226168276 – autos principais. A medida também possui cunho coercitivo, para compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, não sendo necessária, portanto, ao menos por ora, a pleiteada majoração. O devedor é uma instituição de ensino e foi intimada para cumprir a obrigação (id 224707275), não sendo razoável efetuar nova intimação para cumprimento da mesma obrigação, desta feita na secretaria de alunos. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator